Tribunal: TJSP
Processo: 1013195-96.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
DIREITO DE RESPOSTA – Inexistência de nulidade da sentença que reconhece a decadência - O "fundamento" citado no artigo 10 do diploma processual não se confunde com "dispositivo legal" – Inexiste decisão surpresa quando a questão da decadência foi debatida em contestação e réplica, em estrita observância aos princípios do contraditório e ampla defesa – Decadência reconhecida.

DIREITO DE

Ementa:
DIREITO DE RESPOSTA – Inexistência de nulidade da sentença que reconhece a decadência - O "fundamento" citado no artigo 10 do diploma processual não se confunde com "dispositivo legal" – Inexiste decisão surpresa quando a questão da decadência foi debatida em contestação e réplica, em estrita observância aos princípios do contraditório e ampla defesa – Decadência reconhecida.

DIREITO DE RESPOSTA - Lei no 13.188/15 (direito de resposta) – Legislação específica com procedimento especial – Princípio da especialidade – Rito próprio e célere – Ao prever um rito demasiadamente célere para a ação de direito de resposta, a Lei n. 13.188/15 buscou assegurar a máxima eficácia do direito fundamental estampado no artigo 5o, inciso V, da Constituição Federal, reconhecendo a necessidade de uma pronta resposta, proporcional à ofensa – O prazo de 30 dias para ajuizamento da ação apoiado na Lei no 13.188/15, art. 5o, § 2o, é de decadência - Ação de direito de resposta ajuizada aproximadamente cento e vinte dias depois da notificação – Decadência corretamente reconhecida – Sentença mantida – Recurso desprovido.